Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO SEBASTIÃO (SUSCITANTE) E 2o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASÍLIA (SUSCITADO). RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO SEBASTIÃO, nos autos n. 0732688-51-2023.8.07.0016, tendo como juízo suscitado o 2o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASÍLIA. Afirma o suscitante que a competência quando o consumidor está no polo ativo é relativa, não podendo ser declinada de ofício e se prorrogando na ausência de provocação das partes. O Juízo suscitado ratificou o entendimento acerca da possibilidade de declinação de ofício.
II. Compete às Turmas Recursais Reunidas processar e julgar o conflito de competência entre juízes de juizados especiais e entre integrantes de turmas recursais, nos casos previstos em lei (art. 19, I do RITRJE). Conheço do conflito de competência, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade.
III. Com efeito, os autos de origem materializam lide envolvendo relação de consumo. Portanto, aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. O art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor permite ao consumidor propor ação em seu próprio domicílio ou em foro diverso, mediante justificativa plausível, de modo que se trata de competência relativa. Na hipótese de figurar como réu, entretanto, deve ser utilizada a regra geral insculpida no art. 4o da Lei 9.099/95, c/c art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sendo absoluta a competência e, por isso, pode ser declinada de ofício.
IV Há muito esse é o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: "CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. ECONOMIÁRIAS APOSENTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA, EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DA RÉ, FORO CONTRATUAL, LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DOMICÍLIO DAS AUTORAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC. 3. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, concebida em seu benefício, não o obriga, quando optar por demandar fora do seu domicílio. 4. Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação. (...)” (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012).
V. No caso dos autos, o consumidor está na polo ativo da ação, optando por demandar em Brasília, que era o local de domicílio de uma das pessoas jurídicas incluídas no polo passivo, conforme ID 162357979 dos autos de origem. Portanto, se tratando do foro de domicílio de uma das rés, ainda que posteriormente tenha se verificado a mudança de endereço, havia justificativa plausível para a propositura da ação em Brasília, sendo indevida a declinação de ofício. Nota-se ainda que, em se tratando de competência relativa, não se admite a declinação de ofício, nos termos da Súmula no 33 do STJ, sobretudo após a apresentação de contestação na qual a incompetência territorial não foi suscitada pelas rés. Nos termos do art. 65 do CPC, “Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.”
VI. Digno de nota que o Juízo suscitado declinou da competência relativa após a apresentação de réplica, com o processo apto para receber sentença de mérito, invocando julgado do TJDFT que trata se situação fática diversa dos autos, ou seja, com o consumidor no polo passivo da lide.
VII. Conflito de competência CONHECIDO. Declarado competente o douto Juízo suscitado (2o Juizado Especial Cível de Brasília).